Tribunal: STF
Processo: Rcl 80024
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lúcio Reis Pinto em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo nº 0714851-22.2019.8.07.0016, que teria aplicado indevidamente o Tema 800 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    “A princípio, na origem, trata-se de ação declaratória (NUP 0714851- 22.2019.8.07.0016), onde o reclamante buscou alcançar a nulidade do ato administrativo que revogou o ato de contagem diferenciada do seu tempo de serviço/contribuição especial, bem como da sua inativação, tendo o pedido sido julgado improcedente (ID 14670815), sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no bojo da ADI/TJDFT 2014.00.2.028783-4, teria declarado a inconstitucionalidade das normas que previam tal contagem diferenciada, tendo a decisão transitado em julgado em 10/10/2020.



    Sucede que essa Corte veio a reconhecer a constitucionalidade desta contagem diferenciada, admitindo a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, o que se deu no julgamento do RE 1.014.286/SP – Tema 942/STF).



    Diante deste novo cenário, o autor ajuizou em 12 de novembro de 2020, tempestivamente (dentro do prazo de 2 anos), a ação rescisória nº 0701725- 79.2020.8.07.9000, buscando alcançar a revisão do julgado, valendo salientar que, a col. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal indeferiu o processamento daquele feito, em virtude da aplicação do óbice do art. 59 da Lei n. 9.099/1995, o qual veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial.



    Posteriormente, em 31/1/2024, fora publicado o acórdão relativo ao julgamento do Tema 100, também da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual afastou a aplicação da regra contida no art. 59 da Lei 9.099/95, quando se estiver diante uma coisa julgada inconstitucional, senão vejamos a tese fixada:



    (...)



    Com base no novo quadro, em 14 de março de 2024, através da petição de ID 60039511, o reclamante pugnou pelo recebimento da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 como simples petição, em observância ao entendimento firmado por esse Pretório Excelso durante o julgamento do Tema 100 da repercussão geral, a qual foi proposta tempestivamente no prazo de 2 (dois) anos, buscando alcançar a revisão da sentença de ID 14670815 (ID de origem) 52257253 e do acórdão de ID 16613480, para que o pedido inicial seja julgado procedente, haja vista que tais decisões foram proferidas em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942.”



    Afirma que a petição simples foi indeferida, sob o fundamento de ter sido apresentada de forma extemporânea, tendo o recurso extraordinário sido “inadmitido pelo juízo agravado, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 797 e 800, assentou, sob a sistemática de repercussão geral, que prevalece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis e, portanto, por falta de prequestionamento explícito, o presente apelo não possui nenhum caráter ou circunstância distinta a superar esse pressuposto para o seu recebimento” (eDoc 1, p. 5). 



    Aponta que o agravo interno foi desprovido, tendo se aplicado o Tema 800 de modo equivocado, uma vez que “demonstrado o caráter geral da matéria e sua relevância jurídica, social, econômica e política, à luz da recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 100 e 942, da repercussão geral do STF)” (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 800 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se a outra parte a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na presente reclamação aponta-se a aplicação equivocada do Tema 800 da repercussão geral como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    O acórdão recorrido extraordinariamente indeferiu a petição simples com base nos seguintes fundamentos (eDoc 3, p. 209-211):



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO. RECEBIMENTO. PETIÇÃO SIMPLES. INDEFERIDO. TEMAS 100 E 942 DO STF. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 (ID 60917424). 



    2. Em suas razões recursais (ID 62082050), o agravante defende que a decisão agravada não observou que a ação rescisória nº 0701725-79.2020.8.07.9000, foi ajuizada pelo agravante em 12/11/2020, ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) anos, estabelecido pelo art. 975 do CPC, contados a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que, no caso, foi registrado em 14/10/2020. Registra que essa col. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal indeferiu o processamento da petição inicial da ação rescisória nº 0701725- 79.2020.8.07.9000, por considerar que o art. 59 da Lei n. 9.099/1995 veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, consignando, ainda, que por esse motivo não seria plausível rever o julgado à luz da tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942. Aponta que, recentemente, o Pretório Excelso, em 31/1/2024, dirimiu a controvérsia estabelecida no RE 586.068, também afetado ao rito da repercussão geral (Tema nº 100), para consignar que “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado”. Defende que a sentença de mérito e o acórdão se encontram em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 942, razão pela qual merece reforma o decisum ora combatido, para admitir o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000. Argumenta que a decisão não observou que a petição somente fora apresentada em 14 de março de 2024 porque, evidentemente, a tese que possibilitou a desconstituição do julgado por meio de simples petição (Tema 100), afastando a regra contido no art. 59 da Lei 9.099/95, somente fora definida pelo Pretório Excelso em 31 de janeiro de 2024, não podendo referido pleito ter sido formulado pelo agravante em momento anterior, devendo ser aplicado, mutatis mutandis, a regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5º e 8º, do art. 535 do CPC. Ao final, requer reconsideração/reforma da decisão agravada para que seja acolhida o pedido para que, com enfoque na tese fixada no tema 100/STF, seja recebida como simples petição a ação rescisória nº 0701725-79.2020.8.07.9000, garantindo a possibilidade de revisão da sentença e do acórdão, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 



    3. Sem contrarrazões. 



    4. A decisão agravada indeferiu o pedido de conhecimento com fundamento no Tema 100 do STF como petição simples da ação rescisória, pugnando pela revisão da sentença e do acórdão mérito proferidos na origem, haja vista que tais decisões estariam em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 



    5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 



    8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 



    9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5º e 8º, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.”



    Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc. 3, p. 218-222).



    O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base tanto no art. 1.030, inciso V, do CPC, ante a ausência de prequestionamento explícito e a incidência da Súmula 279 do STF, como no art. 1.030, I, a, do mesmo diploma legal, tendo o Tema 800 da repercussão geral sido aplicado em decorrência do primeiro fundamento. Eis o teor da decisão (eDoc 1, p. 243-245):



    “A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000.



    (...)



    Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, consoante Enunciado nº 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC.



    Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC.



    Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25- 03-2015)



    Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.



    Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos prazos para apresentação da ação rescisória, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado nº 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC.



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil.”



    Ou seja, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se lastreou em dupla fundamentação, formando capítulos autônomos que desafiavam o agravo interno do art. 1.030, §2º, do CPC e o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC.



    No caso, a análise do fundamento que ensejou a a aplicação do Tema 800 da repercussão geral - a ausência de prequestionamento -, bem como a incidência da Súmula 279 do STF, somente podem ser realizada por meio de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que apontou a ausência de pressupostos de admissibilidade, não cabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Por outro lado, ao inadmitir o recurso extraordinário, registrando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    No julgamento ARE 835833 RG, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese no Tema 800 da repercussão Geral.



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” (ARE 835833 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.03.2015, grifei)



    Por sua vez, eis o teor do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil e inciso V do Código de Processo Civil. 



    2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (tema 800 do STF) e na vedação contida na Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Reitera, por fim, a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito. 



    III. Razões de decidir



    5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular. 



    6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    7. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso conhecido e improvido. 



    9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei nº 9.099/95.”



    Quanto ao Tema 800 da repercussão geral, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo a necessidade de prequestionamento da matéria constitucional envolvida diretamente na demanda como um dos requisitos para o processamento dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Ou seja, não se negou a repercussão geral das matérias objeto dos Temas 100 e 942.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente